Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700524-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: MARIA STELLA PRACIANO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 181-B, § 2o, DECRETO N. 3048/1999. ATENDIMENTO. DESISTÊNCIA. CONCESSÃO. INSTRUÇÃO ANULADA. EMPREGADO MANTIDO. 1. A Emenda Constitucional n. 103/2019 incluiu no art. 37, § 14, da Constituição Federal a extinção automática do contrato do empregado público em razão da aposentadoria por tempo de contribuição. 2. As aposentadorias concedidas pela previdência social são irreversíveis e irrenunciáveis. A desistência do benefício depende, além da expressa manifestação do beneficiário, da comprovação que não tenha ocorrido recebimento do primeiro provento ou saque do Programa de Integração Social (PIS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (art. 181-B, § 2o, do Decreto n. 3.048/1999). 3. A Instrução Normativa n. 77/2015 do Ministério da Previdência Social e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) regulamentou os requisitos a serem cumpridos para o deferimento da desistência da aposentadoria concedida. 4. O deferimento da desistência pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) mostra-se suficiente para anular a instrução de desligamento do empregado e confirmar a manutenção de seu vínculo empregatício com a empresa pública. 5. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 181-B, § 2o, inciso I, do Decreto no 3.048/1999, alegando que a parte recorrida não atendeu aos requisitos exigidos para a desistência de sua aposentadoria. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 181-B, § 2o, inciso I, do Decreto no 3.048/1999. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A apelada exerceu direito legalmente previsto ao requerer a desistência do benefício por meio do processo administrativo n. 00112- 00002019/2022-74 (id 35047106). Comprovou o não recebimento de pagamento do benefício previdenciário (id 35047103), ausência de saque do valor do Programa de Integração Social (PIS) (id 35048371) ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (id 35048359)” (ID Num. 36528138 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017